Tribunal: TJMT
Processo: 1028154-12.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028154-12.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[AGROPECUARIA BAURU LTDA - CNPJ: 07.357.102/0001-08 (EMBARGANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), FLORESTA VIVA EXPLORACAO DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 14.425.106/0001-41 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), FLORESTA VIVA EXPLORACAO DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 14.425.106/0001-41 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BAURU LTDA - CNPJ: 07.357.102/0001-08 (EMBARGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NA EMENTA VERIFICADO – ART. 1.022, III, CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.

I - De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, nesse sentido constatado o erro material no voto proferido, acolhem-se os embargos nos termos do Art. 1.022, III, CPC, apenas para corrigi-lo.

II – Quanto às demais questões fundadas no Art. 1.022, I e II, CPC, a mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração, assim, na ausência de quaisquer dos vícios apontados, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável mediante via recursal inadequada.

III - O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes capazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigência expressa no art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF).

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal aos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA BAURU LTDA, através da petição de ID 170934199, contra acórdão de ID 168587153, proferido em sede de apelação interposta nos autos da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE” n. 1028154-12.2017.8.11.0041, julgada por esta 2ª Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como embargado FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Ao analisar a matéria o colegiado, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação aviado pela ora embargante AGROPECUÁRIA BAURU LTDA e deu provimento ao apelo interposto pela FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA LTDA, para reformar a r. sentença de primeiro grau.

A embargante insurgiu-se em face do acórdão por meio da oposição de embargos de declaração, sendo que em suas razões sustenta a ocorrência de erro material no bojo da ementa resultante do acordão proferido e aduz ainda ser necessário o empréstimo de efeitos infringentes ao voto lançado em virtude da existência de omissões, contradições e erros de fato quanto à análise da matéria por este Tribunal.

Pois bem.

Quanto ao erro material, (i) a embargada assevera que o litígio em questão, decorrente de uma ação rescisória, versada sobre contrato de compra e venda de propriedade rural (bem imóvel), todavia, teria constado no item 2 da ementa do acordão a expressão “bens móveis”, motivo pelo qual requer, neste particular, seja reconhecido o erro material para alterar sua redação.

Já no que diz respeito ao apontamento da ocorrência de omissão e/ou contradição, em um breve compêndio, sustenta suas ocorrências sob os seguintes fundamentos: (ii) omissão/erro de fato em relação aos efetivos cumprimentos do exercício de atividade rural e da função social da terra pela embargada; (iii) contradição/erro de fato sobre o tamanho da área rural entregue ao embargado no ato da compra e venda; (iv) omissão/erro de fato sobre a comprovação da existência de invasores/posseiros no imóvel quando do ato de compra e venda; (v) omissão sobre o conjunto probatório atinente à alienação de parte do imóvel objeto do contrato feita com terceiro, Sr. Edeson Dummer Buss; (vi) omissão e contradição na análise das provas acerca da existência ou não de contrato de parceria da ora embargante com o Sr. José Paulo Leite de Abreu; (vii) omissão na apreciação da prova documental relativa à obrigação da embargante em regularizar a documentação para viabilização da transcrição do imóvel rural; e, por fim, (viii) omissão e erro de fato quanto ao reconhecimento do adimplemento substancial do contrato pela embargada.

Sobre os pontos acima firmados, com exceção da alegação de ocorrência de erro material (item i), resumidamente resta evidenciado pela exposição recursal manejada pela embargante que este egrégio Tribunal de Justiça não escrutinou corretamente o conjunto probatório carreado aos autos, anotando que este Relator ao proferir seu voto não se ateve a alguns pontos relevantes da controvérsia, além de ressaltar que a fundamentação aplicada ao caso não se amolda à realidade fática dos autos.

Com o escopo de prequestionar matérias de ordem legal, requer ainda à manifestação desta Corte em relação à violação e descumprimento dos artigos 97, 113, 373, 389, 402, 403, 419, 421, 422, 475 e 476, todos do Código Civil, bem assim sobre a violação do enunciado 361 da IV Jornada de Direito Civil e, ainda, sobre possível violação aos artigos 11º, 371 e 489, § 1º do CPC.

Ao fim e a cabo, pugna seja conhecido e provido os presentes aclaratórios para, com fulcro no artigo 1.022, incisos, do CPC, ser sanado o erro material e suprimidas as omissões e contradições indicadas, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso aviado.

Contrarrazões (ID. 172181679), pugnam os embargados, fazendo as razões de fato e de direito, pela rejeição destes embargos declaratórios.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023